Tribunal: STF
Processo: ADI 5612
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS JUDICIAIS EM 2ª INSTÂNCIA. TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO ADJUDICATÓRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALÍQUOTA MÁXIMA. REFERIBILIDADE ENTRE O VALOR DO TRIBUTO E O CUSTO DO SERVIÇO. ACESSO À JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. EFEITOS CONFISCATÓRIOS DO TRIBUTO. FINALIDADE ARRECADATÓRIA DAS TAXAS. 



    1. A custa forense possui como fato gerador a prestação de serviço público adjudicatório, sendo que seu regime jurídico corresponde ao da taxa tributária. Ademais, compõe receita pública de dedicação exclusiva ao custeio do aparelho do sistema de Justiça, de onde se extrai a relevância fiscal desse tributo para a autonomia financeira do Judiciário.



    2. O acesso à Justiça possui assento constitucional e traduz-se em direito fundamental o qual preconiza a acessibilidade igualitária à ordem jurídica e a produção de resultados materialmente justos. Assim, a lei impugnada não constitui obstáculo econômico ao franqueamento igualitário à tutela jurisdicional, principalmente porque se trata de contrariedade à alteração da alíquota máxima, que pressupõe litígio cujo bem da vida seja de vultoso valor.



    3. A jurisprudência do STF admite que a base de cálculo de taxas forenses sejam baseadas no valor da causa, desde que mantida correlação com o custo da atividade prestada, assim como haja piso e teto de alíquotas. Logo, não há violação direta à ordem constitucional processual, em razão da majoração de alíquota máxima em dois pontos percentuais. Precedentes. Súmula 667 do STF.



    4. Os serviços públicos adjudicatórios são bens comuns que a comunidade política brasileira decidiu tornar acessíveis a todos, independente da disposição de pagamento. Contudo, a tentativa de responsabilizar unicamente o ente federativo pela mantença da Justiça e, por efeito, toda a população, mediante impostos, sem o devido repasse dos custos aos particulares, levaria necessariamente a um problema de seleção adversa entre os litigantes, com sobreutilização do aparato judicial pelos usuários recorrentes do serviço. Portanto, não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a alíquota máxima das custas judiciais àqueles litigantes com causas de maior vulto econômico e provavelmente complexidade técnica.



    5. A vedação aos efeitos confiscatórios figura como autêntico direito fundamental dos contribuintes, ao garantir que esses não sofrerão carga tributária insuportável em suas atividades, de modo a desestimular a produtividade da empresa ou a interferir significativamente nas esferas pessoal e familiar de pessoa natural. É, ainda, pacífico que se trata de conceito jurídico indeterminado, a ser construído no caso concreto pelo intérprete constitucional.



    6. Lei estadual não incorre em abuso ou imoderação, de modo a ofender os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, ao realizar majoração de alíquota em dois pontos percentuais, quando obedecem parâmetros construídos administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça com intensa participação popular. Anteprojeto da “Lei Geral das Custas Judiciais”.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.